Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702177-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO VIANNA BARRETO, MARLY ALVES DE LIMA VIANNA AGRAVADO: VANESKA NICACIO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 32815481) interposto por RICARDO VIANNA BARRETO e MARLY ALVES DE LIMA VIANNA (Embargantes/Apelantes), em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 31322880), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso da apelação (ID 31043391) manejado contra a sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1 (processo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução (execução n. 0708458-74.2020.8.07.0007) opostos pelos Executados, ora Agravantes/Apelantes (ID 31043385). Inicialmente, os Agravantes interpuseram recurso de apelação (ID 31043391) visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, cujo dispositivo foi assim redigido (ID 31043385, p.3): Ante o exposto, com lastro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido veiculado nos embargos. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Translade-se cópia deste ato decisório para os autos da execução. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença prolatada em atuação pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (grifos nos originais). Nas razões da APELAÇÃO (ID 31043391), os Apelantes aduzem que: (i) é impossível a cumulação da multa contratual com a retenção do sinal dado em pagamento e do excesso da execução, sob pena de violação do princípio do non bis in idem, bem como o excesso de execução caracterizado pelo ajuizamento de outro processo requerendo danos morais e lucros cessantes no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); (ii) não estão inadimplentes com a multa contratual, uma vez que a Apelada reteve o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dado como sinal de pagamento, no momento da assinatura do contrato e o ordenamento jurídico considera inadmissível a cumulação da cobrança de multa penal com a retenção do sinal de pagamento, no caso de descumprimento contratual; (iii) “no caso de improcedência dos Embargos o efeito da apelação seria devolutivo. Entretanto o Código de Processo Civil admite em excepcionalidade, o efeito suspensivo se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, (iv) “[a] “fumaça do bom direito” se demonstra quando os Apelantes comprovam através de documentos, decisões e jurisprudências que não estão inadimplentes com a multa contratual, vez que a apelada reteve o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dado como sinal de pagamento pelos apelantes em 2019, no momento da assinatura do contrato e o ordenamento jurídico considera inadmissível a cumulação da cobrança de multa penal com a retenção do sinal de pagamento, no caso de descumprimento contratual;” (v) o perigo da demora consiste nos atos de constrição de bens dos Apelantes/Embargantes. Enquanto, “o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga já decidiu acerca da cláusula penal pleiteada pela apelada. Considerou- a excessiva e reduziu a penalidade em sentença proferida no processo de Rescisão Contratual no 0701217-15.2021.08.07.0007, ajuizado pelo apelante, conforme demonstra a sentença anexa”; (vi) o 1o Apelante é o único provedor da Família e havendo penhora dos seus rendimentos e de valores depositados na sua conta bancária causará danos irreparáveis a sua subsistência e de seus familiares. Por fim, requer o deferimento de efeito suspensivo à apelação. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexistência de débitos dos Apelantes em favor da Apelada. O recurso de apelação foi preparado (ID 31043393). A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 31043401), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos tecidos nas razões recursais, no final, pugna-se pelo não conhecimento do apelo e sucessivamente pelo seu desprovimento. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 31322880. Os Apelantes alegando omissão nessa decisão, opuseram embargos de declaração (ID 32000870). Os declaratórios foram recebidos como AGRAVO INTERNO por este Relator (ID 32412433), que oportunizou os Recorrentes a complementação das razões recursais, na forma do art. 1.021, § 1o do CPC. Os Agravantes apresentaram as razões recursais complementares ao AGRAVO INTERNO (ID 32815481), nas quais rebatem os fundamentos lançados na decisão desta Relatoria que indeferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação; e repisam os argumentos lançados na apelação. Ao final, os Agravantes formulam os seguintes pedidos: a) Seja o recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade; b) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo; c) Seja intimada a Agravada para, caso queira, manifestar-se dentro de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil; d) Após a resposta da agravada ao agravo ou o transcurso do prazo, seja reconsiderada a decisão conforme previsto no artigo 1.021, § 2o (parte final), do Código de Processo Civil; e) Nos termos do artigo 489, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil, caso seja negado provimento ao agravo interno, seja enfrentado de forma expressa no acórdão o principal ponto da tese dos Agravantes, qual seja: excesso de execução. Multa contratual já decidida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Violação aos artigos 525 e 917, III, do Código de Processo Civil e o Princípio do Non Bis In Idem. f) Que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2o (parte final), do CPC/15. (grifos nos originais). A Agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 33674556). É o relatório. Os presentes autos versam sobre embargos à execução, os quais foram julgados improcedestes pela sentença de ID 31043385. Os Embargantes não satisfeitos com o resultado do julgamento dos embargos interpuseram recurso de apelação (ID 31043391). Nas razões recursais, postularam efeito suspensivo ao recurso. O pedido de efeito suspensivo ao apelo foi indeferido por este Relator (ID 31322880). Os Apelantes irresignados com o indeferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interpuseram AGRAVO INTERNO, defendendo a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da sentença, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC, e postularam a reconsideração da decisão pelo Relator. O art. 1.012, § 1°, inc. V, do CPC estabelece que a sentença que: “extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado” começa produzir efeitos imediatamente, após sua publicação. O § 4° desse mesmo artigo prevê que: “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Inicialmente, este Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, contra essa decisão os Recorrentes opuseram embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo interno, nas razões recursais, os Agravantes instam-se pela reconsideração da decisão. Para tanto, sustentam que é evidente o perigo da demora haja vista os atos de constrição de bens dos Agravantes/Embargantes pelo Juízo da execução. Afirmam que nos autos da ação de rescisão do contrato em questão proposta pelos Agravantes/Executados, que foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF sob o n. 0701217-15.2021.8.07.0007, foi proferida sentença, cuja cópia anexou aos autos (ID 31043394), a qual declarou a rescisão do contrato, nos seguintes termos: Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes, e, a fim de implementar o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante), CONDENO a ré a restituir aos autores o valor equivalente a R$30.000,00 (trinta mil reais), com o acréscimo de correção monetária (segundo a tabela de cálculos desta Corte) a partir do efetivo desembolso pelos autores, e dos juros de mora (1% ao mês) a partir do trânsito em julgado desta sentença (AgInt no REsp 1862927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). Ante a sucumbência recíproca, em parte mais expressiva para a parte ré, CONDENO ambas as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 58,6% (cinquenta e oito vírgula seis por cento) para a ré, ficando o restante a cargo dos autores (solidariamente). A título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, c/c art. 86, caput, do CPC/2015, e em observância ao princípio da proporcionalidade, CONDENO os autores a pagarem ao advogado da ré o valor equivalente a 4,14% (quatro vírgula quatorze por cento), e CONDENO a ré a pagar ao advogado dos autores o valor equivalente a 5,86% (cinco vírgula oitenta e seis por cento), ambos os percentuais incidindo sobre o valor atualizado da condenação supra. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não é passível de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Certificado o trânsito em julgado, retifique-se a autuação para “cumprimento de sentença”, independentemente de novo despacho, e intime-se o credor para dar andamento ao feito apresentando o requerimento específico (art. 513, §1o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. (grifos nos originais). Em consulta ao sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça, verificou-se que a sentença proferida nos autos n. 0701217-15.2021.8.07.0007, a qual rescindiu o contrato objeto da execução que originou os embargos destes autos, transitou em julgado no dia 16/02/2022 (ID 32131963 daquele processo). De igual modo, observou-se que a sentença/acórdão que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Autora na ação de danos morais c/c lucros cessantes (n. 0708469-06.2020.8.07.0007), ajuizada pela Apelada/Agravada em desfavor dos Apelantes/Agravantes, referente ao mesmo contrato, também, transitou em julgado em 29/03/2022 (ID 33967122 do referido processo). Nota-se a existência de uma prejudicialidade externa entre os embargos à execução e a ação de rescisão contratual e a ação de postulação de lucros cessantes, uma vez que as matérias discutidas nestes autos (inadimplemento das obrigações contratuais, invalidação da multa contratual, arras correspondentes ao pagamento do sinal do negócio e excesso de execução) foram decididas por sentença transitada em julgado nos autos da ação de rescisão contratual n. 0701217-15.2021.8.07.0007. Em tese, se o contrato que lastreia a execução foi rescindido por sentença com trânsito em julgado e determinado o retorno das partes ao estado anterior, esse título executivo perdeu sua exigibilidade. Muito embora a constatação, essas questões devem passar pelo crivo do contraditório substancial por ambas as partes, nestes autos. Diante desse cenário fático superveniente, o direito vindicado pelos Apelantes ganhou contornos de probabilidade. Enquanto, o perigo da demora restou evidenciado, pois em consulta aos autos da execução n. 0708458-74.2020.8.07.0007 observou-se que a tramitação processual segue o seu curso regular com penhora de ativos financeiros, inclusive, de veículos em fase de avaliação. De outra parte, noutro processo (n. 0701217-15.2021.8.07.0007), foi decretada por sentença com trânsito em julgado a rescisão do mesmo contrato que lastreia a execução, a qual deu origem aos embargos à execução objeto destes autos. Logo, existe prejudicialidade externa entre as causas que envolvem o negócio jurídico entabulado pelas partes litigantes. Tal situação dá ensejo a suspensão da execução, até o julgamento do recurso de apelação. Nessa ordem de ideias, corroboram-se os julgados a seguir extraídos do acervo jurisprudencial desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA PARA DISCUTIR O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBEANDI. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO SUSPENSO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. O cheque é título de crédito que representa obrigação líquida e certa em favor do portador, sendo a posse da cártula suficiente para propor a execução de título extrajudicial. 2. Presume-se em favor da parte exequente a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente, presunção que poderá ser elidida por provas em contrário, a serem apresentadas pela parte executada. 3. No caso em análise, os cheques que aparelham a execução se encontram em poder do credor original, sendo possível a discussão da causa da dívida pelo devedor, em ação com objetivo de desconstituí-los. 4. O resultado da discussão judicial acerca do inadimplemento contratual pode interferir na exigibilidade ou no montante da dívida representada pelos títulos que aparelham a execução. 5. Havendo prejudicialidade externa, os embargos à execução e a execução devem ser suspensos, e não extintos. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1210715, 07091633720188070009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AÇÕES DE CONHECIMENTO PROPOSTAS PELAS PARTES PEDINDO A RESCISÃO DO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos embargos à execução 0717132-64, que determinou a suspensão da execução 0700543-94, para aguardar o julgamento das ações de conhecimento propostas pelos embargantes e pela exequente, 2017.09.1.008135-3 e 2017.09.1.008899-0, todos pedindo a rescisão do contrato de locação discutido na execução. 1.1. Nas razões do agravo, o agravante pede que se torne sem efeito a decisão que determinou a suspensão da execução e dos embargos à execução. Assevera que o feito executivo não analisa questão de mérito e que não estão configuradas as hipóteses de suspensão da execução. Aduz que o aguardo do trânsito em julgado é contrário ao princípio da duração razoável do processo e da satisfação do credor. 2. Configura-se prejudicialidade externa quando nas ações de conhecimento, interpostas por exequente e executado, há o pedido de rescisão do contrato objeto da execução. 2.1. A execução do contrato de locação, inclusive com possibilidade de adoção de medidas constritivas próprias dessa fase processual, pode causar grave dano, de difícil ou incerta reparação, justificando a suspensão da execução. 3. Precedente: "(...) O reconhecimento da relação de prejudicialidade entre as ações pode levar ao sobrestamento de uma delas caso entenda o Juiz, no caso concreto, que o processo dependa do julgamento de outra causa (...)". (07163973420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018). 4. A propositura de ação de conhecimento pelo exequente, pedindo a rescisão do contrato que ora pretende executar, configura comportamento contraditório, não amparado pelo princípio da boa-fé processual. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1129345, 07130202120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO PROPOSTA PELA EMBARGANTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. Em regra, a oposição de embargos à execução não tem efeito suspensivo. Entretanto, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, é possível que, havendo requerimento do embargante e verificado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, possa ser determinada a suspensão da execução, desde que tenha havido a garantia do juízo. Nesse contexto, uma das causas de suspensão do processo dá-se com o reconhecimento, no caso concreto, de relação de prejudicialidade entre ações, visando evitar a prolação de decisões conflitantes, conforme está previsto no art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC. Resta evidente a prejudicialidade externa quando, na ação de conhecimento proposta pelo executado, consta o pedido de rescisão do contrato objeto da execução, em razão de alegado vício no veículo automotor negociado pelas partes. Levando em consideração as particularidades do caso, em especial a relevância da fundamentação, visto que o pedido de concessão de efeito suspensivo não se relaciona apenas com a norma prevista no artigo 919 do CPC, mas aponta para uma interpretação conjunta dele com o artigo 313, V, "a", também do CPC, pode ser dispensada a garantia da execução. (Acórdão 1161321, 07161345620188070003, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, em consonância com as regras do art. 313, inc. V, “a”, e do art. 921, inc. I e II, todos do CPC, ante aos fatos supervenientes que sobrevieram à causa, RECONSIDERO a decisão de ID 31322880 de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação e DETERMINO a suspensão IMEDIATA da execução n. 0708458-74.2020.8.07.0007, em trâmite perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, até o julgamento do recurso de apelação pelo Colegiado, ficando sobrestados a expedição de alvarás e de levantamentos de valores e de bens. Com isso, esvaziou-se o objeto do AGRAVO INTERNO e lhe julgo PREJUDICIADO. À SECRETARIA DA TURMA, oficiar o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF do inteiro teor da presente decisão. Operada a preclusão desta decisão, INTIMEM-SE ambas as partes (Apelantes e Apelada) para, caso queiram, manifestarem sobre o alcance dos efeitos das sentenças proferidas no processo n. 0701217-15.2021.8.07.0007 e n. 0708469-06.2020.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF) sobre as matérias discutidas nestes autos. Bem como, requererem o que entenderem de direito, no PRAZO COMUM de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, os APELANTES devem anexar a estes autos cópias das peças processuais apresentadas pelas partes nos autos da execução n. 0708458-74.2020.8.07.0007, para melhor elucidação das questões a serem dirimidas nesta causa. Após, retornem os autos em conclusão para julgamento do recurso de apelação. Publique-se e intimem-se Brasília, 11 de maio de 2022 12:48:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador